Tribunal: TJDFT
Processo: 0766231-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS RÚBRICAS PLEITEADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.783,50 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo do valor devido. Em seu recurso assinala que pleiteava a quantia atualizada de R$ 4.179,07 (R$ 3.510,35 em valores originais) a título de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência, conforme o seu último contracheque. Assim, ressaltou que deveria receber o total de R$ 32.866,74, sendo adimplido pela administração pública somente a quantia de R$ 29.356,39, sendo devida aquela diferença de R$ 3.510,35, enquanto que a sentença limitou a condenação ao montante de R$ 1.783,50.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Constata-se que a pretensão da parte autora era a inclusão do auxílio-alimentação e da auxílio-saúde no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, inclusive destacando as rubricas na tabela que consta na inicial (ID 49080760). Assim, mostra-se adequado o total fixado na sentença, que elucidou os cálculos para se alcançar o montante devido, ao dispor que: “No que tange ao quantum devido, a condenação será de pagamento no valor de R$ 394,50 + 200,00 (auxílio-alimentação e auxílio-saúde) multiplicado por 3 meses de licença-prêmio convertida em pecúnia, totalizando R$ 1.783,50”.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.